Tribunal: TJPA
Processo: 0802983-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802983-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE REQUISITOS E DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PACIENTE REVEL E QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente.

- Embora esteja o
writ
instruído com parcos elementos, a autoridade coatora, em informações, assentou que o paciente responde pelo crime inserto no art. 121, §2º, I, do CP, por ter ceifado a vida de Reginaldo de Oliveira Pessoa, em 07/11/2004, motivado por uma dívida no valor de R$ 150,00. A denúncia fora recebida em 15/02/2005 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para ocorrer em 01/03/2005, tendo o paciente sido citado em 25/02/2005, prosseguindo a instrução com o interrogatório do paciente e a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa e pelo RMP. A instrução, entretanto, foi interrompida para oitiva de uma testemunha indicada pela defesa e “não prosseguiu, tendo o denunciado sido declarado revel.”.

- As razões para prisão processual persistem e o paciente encontrava-se foragido quando da decretação da medida extrema, consoante informações coletadas no sistema de acompanhamento processual Libra e Infopen, além de apresentar um largo histórico de fugas da Casa Penal e recapturas, respondendo aos seguintes processos criminais em comarcas diversas deste estado: 0000861-32.2020.8.14.0062 (Art. 304, Caput do Código de Trânsito), 0007862-30.2018.8.14.0065 (Art. 296, Caput do CPB), 0001963-34.2011.8.14.0053 (Art. 288, Caput c/c Art. 14 Caput do CPB), 0004447-29.2013.8.14.0028 (Art. 16, Caput do Estatuto do Desarmamento) e 0003676-83.2012.8.14.0061 (Art. 157, §2º, I, II do CPB). Não há que se falar, pois, em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva surgida imediatamente após a sua necessidade (revelia/foragido).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior

RELATÓRIO

DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (processo nº 0000326-76.2004.8.14.0123).

O impetrante afirma que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, em 22/01/2013, acusado da prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 2004.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
(
“considerando que o acusado passou a ser revel, decreto-lhe a sua prisão preventiva”
). Alega, ainda, a
extemporaneidade do decreto preventivo.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou
substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)
, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando do julgamento definitivo do mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-13.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 14-15 ID nº 2919092), as quais foram efetivamente prestadas (fl. 22 ID nº 2929931).

Indeferi a liminar
(fls. 23-24 ID nº 2930269).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e
denegação da
ordem
(fls. 27-32 ID nº 2949277).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente exarada nos seguintes termos em 21/01/2013 (fl. 08 ID nº 2917970):

“Vistos

Inicialmente, considerando que o patrono do acusado no respondeu à intimaço de fl. 67, intime-o novamente, desta vez coma advertência de que, se no prazo de 05 (cinco) dias no apresentar resposta, será oficiado à OAB quanto a sua conduta desidiosa, devendo a Defensoria pública se manifestar quanto a insistência, ou no, da testemunha de defesa arrolada.

Outrossim, considerando que o acusado passou a ser revel, decreto-lhe a sua priso preventiva, devendo o cartório expedir o mandado de priso respectivo, comunicando a deciso a autoridade policial, para que inclua no INFOSEG a informaço.

Sem prejuízo de tais medidas, oficie-se ao juízo de Imperatriz/MA, respondendo ao ofício de fl. 74, com urgência, assim como ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em So Luís/MA, informando sobre o mandado de priso e solicitando informaçes sobre a priso do acusado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Novo Repartimento, 21 de janeiro de 2013.

Jaires Taves Barreto

Juiz de Direito”

Embora esteja o
writ
instruído com parcos elementos, a autoridade coatora, em informações, assentou que o paciente responde pelo crime inserto no art. 121, §2º, I, do CP, por ter ceifado a vida de Reginaldo de Oliveira Pessoa, em 07/11/2004, motivado por uma dívida no valor de R$ 150,00. A denúncia fora recebida em 15/02/2005 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para ocorrer em 01/03/2005, tendo o paciente sido citado em 25/02/2005, prosseguindo a instrução com o interrogatório do paciente e a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa e pelo RMP. A instrução, entretanto, foi interrompida para oitiva de uma testemunha indicada pela defesa e
“não prosseguiu, tendo o denunciado sido declarado revel.”
.

Prosseguiu o juízo coator afirmando que:

“(...) Necessário ressaltar que dos autos se verifica que o denunciado demonstra periculosidade e culpabilidade elevada, visto que teria empreendido fuga do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde estava provisoriamente detido em referencia ao processo n.450-18.2010.8.10.0040, e que recapturado, por estar suspostamente envolvido em assaltos a bancos, apresentou-se como JAMES SOUSA DA CONCEIÇÃO, tendo nova prisão preventiva decretada, em audiência de custódia, realizada na Comarca de Xinguara, processo 0007862-30.2018.14.0065, pendendo, ainda, dúvidas quanto sua correta identificação, em virtude deste ter se identificado falsamente.

Quanto ao tramite da Ação Penal, cumpre informar que a instrução penal não foi encerrada. A defesa, manifestou-se pela desistência das testemunhas que restavam ser ouvidas, assim, o processo seguirá ao Ministério Público para manifestação.”

As razões para prisão processual persistem e o paciente encontrava-se foragido quando da decretação da medida extrema, consoante informações coletadas no sistema de acompanhamento processual Libra e Infopen, além de apresentar um largo histórico de fugas da Casa Penal e recapturas, respondendo aos seguintes processos criminais em comarcas diversas deste estado: 0000861-32.2020.8.14.0062 (Art. 304, Caput do Código de Trânsito), 0007862-30.2018.8.14.0065 (Art. 296, Caput do CPB), 0001963-34.2011.8.14.0053 (Art. 288, Caput c/c Art. 14 Caput do CPB), 0004447-29.2013.8.14.0028 (Art. 16, Caput do Estatuto do Desarmamento) e 0003676-83.2012.8.14.0061 (Art. 157, §2º, I, II do CPB). Não há que se falar, pois, em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva surgida imediatamente após a sua necessidade (revelia/foragido).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

FUGA. CONTEMPORANEIDADE EXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na evasão, pois o paciente permaneceu foragido por mais de duas décadas, demonstrando a intenção de se evadir do distrito da culpa, o que já é mais que suficiente para o decreto preventivo, além da gravidade dos delitos em apuração, não há falar em ilegalidade evidente na denegação de liminar na origem.

2. A discussão de prova da fuga admitida para a prisão é indevida pretensão de rediscussão de provas e não falta contemporaneidade quando o risco é justamente pela fuga há muitos anos mantida.

3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 551.369/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉ DECLARADA REVEL. PROCESSO SUSPENSO. PACIENTE FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉ QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS PELO MESMO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a nítida intenção da paciente de se furtar da aplicação da lei penal, a qual nunca foi encontrada mesmo sendo citada por edital e não compareceu a nenhum ato processual, tendo sido decretada sua revelia e a suspensão do processo, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
Ressalta-se, ainda, que, a contrario sensu do alegado pela defesa, o fato de a paciente ser revel a coloca em situação de foragida, em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça.
Ademais, a Corte estadual ressaltou que a paciente possui condenação definitiva por estelionato e, ainda, possui várias ações penais em andamento pelo mesmo crime, estando, contudo, tais processos suspensos, nos termos do artigo 366, do CPP, demonstrando o risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 476.830/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABIGEATO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A DECRETAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. Segundo se extrai dos autos, o paciente, em tese, integra organização criminosa voltada para o furto de gado na região de São Paulo, a qual teria gerado o prejuízo estimado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Especificamente no episódio objeto da denúncia, teria exercido a função de execução, com a subtração, mediante rompimento de obstáculo, de 28 cabeças de gado, avaliadas em R$ 40.320,00 (quarenta mil trezentos e vinte reais).

4. Embora o paciente tenha permanecido solto por cerca de 4 anos, a segregação não foi justificada apenas pela gravidade concreta da conduta delitiva, ou pelo fato de o paciente e demais corréus ostentarem antecedentes criminais, inclusive por delitos contra o patrimônio, mas, especialmente, pela circunstância de que, após deferida a liberdade, os acusados evadiram-se para local incerto e não sabido, o que inclusive gerou o indiciamento indireto.

5. Desse modo, não se sustenta a tese da defesa da inocorrência de fatos novos a justificar a prisão. A condição de foragido, a despeito da inequívoca ciência da existência do processo, uma vez ter sido deferida a liberdade anteriormente, revela nítida intenção de frustrar o direito do Estado de punir. Portanto, fica justificada a prisão como forma de garantia da aplicação da lei penal.

6. De outro vértice, "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus" (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011).

7. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

9. Ordem não conhecida.

(HC 492.735/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 02 de julho de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 02/07/2020